Tribunal: STF
Processo: HC 242997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Silva Calazans, em favor de Vitor Bernardes de Souza Silva, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 199.338/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa (e-STJ fls. 12/18). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, a qual está pendente para julgamento (e-STJ fl. 57). A defesa impetrou, ainda, habeas corpus, contudo, o Tribunal local não conheceu da impetração (e-STJ fls. 55/59):



    Na presente oportunidade (e-STJ fls. 68/79), a defesa argumenta que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não foi reconhecida a redutora do tráfico. Argumenta que os requisitos necessários para a aplicação da benesse estão preenchidos, uma vez que o recorrente é primário, não ostenta maus antecedentes e não se dedica às atividades criminosas. 



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a aplicação da redutora do tráfico e o redimensionamento da pena.” (eDOC 2)



    No STJ, não foi conhecido em 12.6.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Que seja deferido o pedido liminar para: Colocar o paciente em liberdade provisória até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, ou que suspenda a emissão da guia definitiva de cumprimento de pena, sendo que, caso Vossa Excelência entenda, aplique medidas cautelares diversas da prisão. b) No mérito: que seja deferido a presente ordem de HABEAS CORPUS com PEDIDO LIMINAR, uma vez observados seus trâmites legais, para validar a decisão liminar e conceder o wirt, como medida de singela homenagem ao Direito e à. JUSTIÇA, nos exatos termos pedidos.”



    É o relatório.



    Decido.



    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte. No sentido, cito precedente:



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Nesse cenário, consulta ao sítio eletrônico do TJMG revelou que, no julgamento da apelação, em 7.8.2024, o Tribunal aplicou o redutor, reduziu a pena imposta ao paciente e, ainda, substituiu a pena corporal por restritiva de direitos nos seguintes termos:



    Considerando que a quantidade de droga apreendida não se mostrou ínfima, tampouco vultosa (82,0g de crack, 275,8g de cocaína, 169,2g de maconha), hei por bem reduzir as reprimendas em 1/2 (metade), alcançando, assim, o total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, arbitrada a unidade e, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, patamares em que restam concretizadas. No tocante ao regime carcerário inicial, entendo que as alterações ora promovidas autorizam o abrandamento do regime à modalidade aberta, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 



    À vista também da primariedade e do quantum inferior a 04 anos de reclusão, e considerando, ainda, que o Pretório Excelso, no julgamento do HC n.º 97.256/RS, decidiu serem inconstitucionais alguns dispositivos da Lei n.º 11.343/06, dentre os quais os que proibiam expressamente a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, concedo tal benefício ao citado réu, substituindo a reprimenda carcerária ora imposta por 02 penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do CP (em entidade beneficiária a ser escolhida pelo Juízo da Execução), e outra de prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser recolhida mediante depósito na conta corrente da comarca, vinculada ao juízo da execução penal, junto ao Banco do Brasil S.A. (conforme disposto na Resolução CNJ n.º 154/2012, Provimento Conjunto TJMG n.º 27/2013 e Portaria Conjunta TJMG n.º 608/PR/2017). (www.tjmg.jus.br)



    Tal resultado apenas corrobora a impropriedade da impetração, uma vez que compete mesmo ao Tribunal de Justiça rever decisão proferida por magistrado de primeiro grau, o que ocorreu.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente